Tribunal: STF
Processo: AI 619778
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SEBRAE. CONSTITUCIONALIDADE.
   PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
 I - A constitucionalidade da
   contribuição SEBRAE foi decidida por esta Corte, no julgamento do
   RE 396.266/SC, Rel. Min. Carlos Velloso. Precedentes.
II -
   Agravo regimental improvido.